Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-67.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705386-67.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação, mediante documentação idônea e atual, do alegado estado de hipossuficiência pela apelante, apesar de concedido prazo específico para tanto. À apelante para proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora